Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714360-76.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela apelante em face da MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, considerando que o crédito da recorrente já estava inscrito no quadro geral de credores. O recurso de apelação discute apenas o arbitramento de honorários sucumbenciais, pugnando a recorrente pela concessão de justiça gratuita. Quanto à gratuidade judiciária, tece extensa argumentação sobre sua situação financeira e patrimonial, aduzindo que se encontra em situação deficitária e que acumula perda patrimonial ao longo dos últimos anos. Colaciona algumas decisões proferidas em outros processos em que obteve a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Afirmam haver “...concepção superficial de que as custas do presente processo seriam ínfimas para as contas da empresa, haja vista a extensa lista de credores devidamente habilitados no processo recuperacional da Bonasa Alimentos LTDA. – Em Recuperação Judicial – que ultrapassava mais de 4000 –, deduz-se que a empresa figura no polo ativo ou passivo em centenas (ou até mesmo milhares) de processos judicias ao redor do país, exigindo que se aplique a legislação pátria em consonância ao art. 8o do CPC.” Contrarrazões no ID 56852708, pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, argumentando a apelada haver preclusão do pedido de gratuidade judiciária, pelo indeferimento na fase inicial do processo, com o recolhimento das custas iniciais. Distribuído o recurso foi proferido dada oportunidade para os apelantes se manifestarem quanto à arguição de inadmissibilidade recursal fundada na preclusão (ID 57214047). A recorrente peticionou no ID 53217107, onde reitera a argumentação deduzido no recurso de apelação, e destaca que conta com patrimônio líquido negativo de R$ 354.407,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e sete mil reais). É o relatório. Decido. O recurso, estava dispensado inicialmente do recolhimento de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC, que dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." No caso dos autos, a sentença nada tratou-a respeito da gratuidade judiciária, que havia sido indeferida na fase inicial da postulação (ID 56852156), culminando com o recolhimento das custas iniciais (ID 56852662). Ainda assim, deve-se observar a disposição contida no art. 101, § 1o, do CPC, apenas para fins de processamento do recurso, considerando que o art. 99, caput, também permite a postulação da justiça gratuita em sede recursal, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ressalvo, contudo, que para a reiteração de pedido de gratuidade judiciária depois de haver sido indeferido por decisão preclusa no curso do processo, é necessário a apresentação de fato ou argumento novo passível de justificar a nova postulação, não se admitindo que a parte apenas reitere seguidamente o mesmo pedido repetidamente. Ademais, entende-se que o recolhimento das custas processuais comprovado nos autos, por si só, acarreta a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita, prejudicando substancialmente o exame do pedido. No caso dos autos, houve o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária no início do processo, e o agravante não recorreu do decisum, limitando-se a recolher as custas iniciais. Julgado improcedente o pedido inicial de mérito, interpôs recuso de apelação onde tenta se desvencilhar dos encargos de sucumbência, discutindo ao fixação de honorários advocatícios e apresentando o mesmo pedido de gratuidade judiciária já apreciado no juízo de origem. A hipótese dos autos revela verdadeira preclusão do pedido de justiça gratuita, formulado sob o argumento de que apesar de ser a apelante empresa de grande porte, está em situação financeira deficitária e enfrentando recuperação judicial. Esses argumentos já foram refutados na decisão de ID 56852156, quando indeferida a postulação diante da elevada capacidade econômica e patrimonial da recorrente. A fim de dar completude ao julgado destaco que não merece reparos a referida decisão frente as argumentos ora reiterados nesse grau recursal, pois o decisum observa o entendimento de que decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Precedentes. ARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, a apelante é empresa de grande porte, que mantem plena atividade mercantil extensiva. E apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas operações e estar em recuperação judicial, é notório que mantém operações de grandes proporções, possuindo patrimônio líquido de R$ 354.407.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e sete mil reais), segundo última apuração acostada aos autos no ID 57579520. Nesse contexto, permanece hígida a patente conclusão exarada no curso do processo, de que a recorrente possui plena capacidade financeira para arcar com os custos do processo. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, promova a apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator